Tribunal: TJPA
Processo: 0811382-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811382-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCELO GALVAO SILVA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811382-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCELO GALVAO SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE LUIS ZANON - RS14705, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por JOSE MARCELO GALVÃO SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento oposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. O agravante alegou hipossuficiência financeira e sustentou que a exigência de recolhimento de custas compromete o acesso à justiça, invocando a presunção relativa da declaração de pobreza. A decisão agravada entendeu que a documentação apresentada não comprovou a alegada incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser reformada, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da alegação de cerceamento de defesa por ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula nº 06 do TJPA.

4.

O agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, limitando-se a apresentar declaração de imposto de renda e extratos bancários pontuais, sem evidenciar gastos mensais, dívidas, faturas ou demais encargos que comprometam sua subsistência.

5.

A existência de bens e movimentações financeiras significativas indicam capacidade econômica incompatível com o deferimento da gratuidade, sendo legítima a exigência judicial de elementos adicionais de prova para a concessão do benefício.

6.

Não se verifica cerceamento de defesa pela negativa de gratuidade, pois competia ao agravante demonstrar de forma suficiente a alteração ou o comprometimento de sua situação financeira, ônus que não foi cumprido.

7.

A concessão da assistência judiciária gratuita não é automática nem irrestrita, exigindo prova robusta quando houver fundadas razões para dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos da legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, quando existirem nos autos indícios razoáveis de capacidade financeira da parte requerente.

2.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem padrão de vida incompatível com a gratuidade.

3.

A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência justifica o indeferimento da justiça gratuita, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgRg no AI 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2019, pub. 17.12.2019;
TJ-MS, AI 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020;
TJPR, AI 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSE MARCELO GALVAO SILVA contra a decisão monocrática de ID 27571746 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita no processo da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

No agravo de instrumento (ID 27407292), o agravante sustentou que a exigência de recolhimento das custas processuais, em sede de recurso que busca o reconhecimento da hipossuficiência econômica, caracteriza cerceamento do direito de defesa. Alegou ser produtor rural autônomo, de baixa renda, cujo sustento depende de vendas instáveis, e destacou que a declaração de hipossuficiência, com presunção juris tantum, não foi infirmada por provas nos autos. Ressaltou, ainda, que o indeferimento do benefício compromete o direito de acesso à justiça e fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

A decisão monocrática (ID 27571746) confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça, reforçando que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para deferir o benefício, sendo necessária comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O relator destacou que a jurisprudência do TJPA e do STJ pacificou que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser contestada com provas contrárias, como os documentos apresentados pelo agravante, que demonstraram movimentações financeiras vultosas e a existência de bens.

No agravo interno (ID 28015926), o agravante ressaltou que a concessão da gratuidade de justiça não exige o recolhimento de custas, sob pena de cerceamento de defesa, e invocou jurisprudência que reconhece a presunção juris tantum da hipossuficiência com base na mera declaração do requerente. Ainda sustentou que a parte autora não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem comprometer o sustento familiar, e pediu o recebimento do recurso sem preparo, bem como a concessão da gratuidade recursal.

Em contrarrazões (ID 28719520), o agravado rechaçou os argumentos do agravante e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita ao agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica do agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que o recorrente apresentou o recorrente apresentou declaração de imposto de renda e alguns extratos bancários, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais.

Dessa forma, constato que o agravante não conseguiu comprovar a hipossuficiência alegada, visto que possui vários bens e, como bem observou o juízo de piso, realizou movimentações financeiras de valores vultosos.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira por períodos prolongados, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira do agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que o agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025